Tribunal: TJES
Processo: 0000667-20.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000667-20.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 129, §9º, CP). RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, CP). DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE VETORIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, em relação a duas vítimas (art. 129, §9º, do Código Penal), e resistência à prisão (art. 329, caput, do Código Penal). A pena foi fixada, em primeiro grau, em 4 anos, 5 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa do apelante sustenta: (i) que a pena-base foi fixada com fundamento em elementos genéricos e insuficientes, sem apontar circunstâncias concretas que extrapolem o tipo penal; e (ii) a desproporcionalidade na aplicação da sanção basilar. Pede o redimensionamento da pena para o mínimo legal e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa de vetoriais na primeira fase da dosimetria da pena foi devidamente fundamentada; e (ii) determinar se a pena deve ser redimensionada em razão de eventual ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A fundamentação negativa de circunstâncias judiciais, como a culpabilidade, personalidade e consequências do crime, deve ser pautada em elementos concretos extraídos dos autos. A simples repetição de termos genéricos, sem fatos específicos que extrapolem o tipo penal, torna a exasperação inidônea, conforme a jurisprudência consolidada.

5. No caso concreto, o juízo de primeiro grau negativou a vetorial da personalidade do agente e das consequências do crime sem fundamentação idônea, limitando-se a afirmar genericamente o "desvio de personalidade" e mencionando fatos que não extrapolam o tipo penal, como o término do relacionamento após a agressão. Assim, essas circunstâncias devem ser afastadas na dosimetria.

6. A negativação da culpabilidade do agente em relação a ambas as vítimas encontra respaldo nos autos, considerando a multiplicidade de golpes desferidos, sendo circunstância que ultrapassa a incriminação básica do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativação da circunstância judicial da culpabilidade pela multiplicidade de atos agressivos que extrapolam as elementares do tipo penal constitui fundamentação idônea para majoração da pena-base.

2. A valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena exige fundamentação concreta e específica, que extrapola o tipo penal imputado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 129, §9º, e 329, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.09.2023; TJDFT, APR nº 2017.05.1.000733-9 120.9433, Rel. Des. Nilsoni de Freitas, Terceira Turma Criminal, j. 17.10.2019; TJES, ApCrim nº 035200062616, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 21.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000667-20.2022.8.08.0065

APELANTE: JOSE ALVES DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.
ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOSE ALVES DOS SANTOS
em face da Sentença de fls. 144/148v (ID 9924220) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) (duas vezes) e art. 329,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.

Em suas razões de fls. 171/177 (ID 9924220), sustenta o apelante, em síntese, que

(i)
a pena-base foi exasperada com base em fundamentação inidônea, haja vista não ter apontado fatos e circunstâncias concretas que extrapolam o tipo penal; e
(ii)
a sanção basilar foi aplicada de forma desproporcional com as respectivas fundamentações.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a redução da reprimenda de base para o mínimo legal. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 179/181v do ID 9924220, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 11925708, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra (fls. 02/04 do ID 9924220):

“Consta dos autos supramencionados que no dia 03 de Julho de 2022, por volta das 23h:40min, na Rua Miguel Sossai, 2079, bairro Boa Vista I, próximo ao CEIM Boa Vista I, Jaguaré/ES, residência comum da vítima e do imputado, o denunciado José, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Marcela de Jesus Alves e de sua cunhada, Luciana Alves de Jesus, no âmbito das relações doméstica e familiar.

Consta também que nas mesmas circunstâncias, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para executá-lo, sendo estes os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Infere-se que na data, local e horário supracitados, o denunciado e a vítima estavam no parque de exposições da cidade de Jaguaré marcando um bingo, quando o imputado passou a apresentar um comportamento de ciúmes em face da vítima, devido à presença do ex-marido dela no local junto à própria família. Durante o percurso de volta para casa, o acusado e a ofendida começaram a discutir, momento em que José desferiu 02 (duas) mordidas na vítima, uma na região do nariz, causando uma lesão corto-contusa, e outra na face, causando um hematoma. Devido a esses fatos, a vítima Marcela saiu de casa e foi para a residência de seus pais e de sua irmã, no mesmo bairro, e logo em seguida o imputado a seguiu e passou a puxá-la tentando levá-la para a casa em que residem, voltando a agredi-la, desta vez com tapas, socos e apertos no pescoço.

Consta que ao ver a briga do denunciado e da primeira vítima, a irmã da ofendida, Luciana Alves de Jesus, tentou intervir para defender Marcela, porém, também foi agredida com um soco por José. Em determinado momento, as vítimas conseguiram se desvencilhar do agressor e acionar a polícia militar. Ao chegarem no local, os militares deram voz de prisão ao denunciado, que resistiu à prisão desferindo socos contra os policiais, tendo o CB/PMES Cremasco sido atingido no braço por um dos socos. Devido à resistência apresentada pelo acusado, foi necessário o uso de arma de choque elétrico pelos policiais para contê-lo.

Autoria e materialidade das práticas delituosas estão comprovadas nos autos, notadamente, conforme restou comprovado no BU de n° 48240597 de fls. 05/08, depoimento dos militares às fls. 09/10, depoimento das vítimas às fls. 11 e 28. Além disso, consta também que foi determinado a aplicação de medidas protetivas anexada nos autos em apenso. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Pois bem. A fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, o Juízo de primeiro grau exasperou a sanção basilar em razão dos seguintes fundamentos:

“– Vítima Marcela de Jesus Alves.

a) Culpabilidade: Trata-se da reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso em análise, verifica-se circunstância apta a ensejar uma maior intensidade no modo de agir do acusado, pelo fato de ter desferido duas mordidas no rosto da vítima, bem assim, a agrediu com socos, tapas e apertos no pescoço. Por esta razão, tal comportamento revela uma maior intensidade no modo de agir do acusado, ou seja, configura um plus de reprovação social de sua conduta;

b) Antecedentes: O réu se revela possuidor maus antecedentes, pois, conforme se verifica pela certidão de fl. 90, existe condenação em desfavor deste, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput (2 vezes), c/c artigo 70, todos do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0007588-64.2013.8.08.0047, que tramitou perante o juízo da Comarca de São Mateus-ES;
c) Conduta Social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
d)
Personalidade:
por sua vez, “resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (STJ, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). (...)
Neste passo, verifico, conforme devidamente demonstrado nos autos, que a personalidade do acusado é desviado dos valores jurídico-criminais e portando deve ser valorada.
g) Motivos do crime: O motivo do delito é próprio tipo penal, nada tendo a se valorar; f) Circunstâncias do crime: As circunstâncias em que o crime ocorreu são as normais da espécie, nada tendo a se valorar;
g) Consequências do crime: As consequências são desfavoráveis, eis que do crime fogem ao tipo penal, a considerar as declarações da vítima e as demais provas dos autos, que inclusive esclareceu que não quer qualquer contato com o acusado quando este vier a ser solto
; h) Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

– Vítima Luciana Alves de Jesus.

a) Culpabilidade: Trata-se da reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso em análise, verifica-se circunstância apta a ensejar uma maior intensidade no modo de agir do acusado, eis que a vítima foi tentar apartar a briga entre o réu e sua irmã, a vítima Marcela, e acabou sendo agredida com socos na cabeça, ombro e costas, por José. Por esta razão, tal comportamento revela uma maior intensidade no modo de agir do acusado, ou seja, configura um plus de reprovação social de sua conduta;

b) Antecedentes: O réu se revela possuidor maus antecedentes, pois, conforme se verifica pela certidão de fl. 90, existe condenação em desfavor deste, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput (2 vezes), c/c artigo 70, todos do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0007588-64.2013.8.08.0047, que tramitou perante o juízo da Comarca de São Mateus-ES;
c) Conduta Social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
d
) Personalidade:
por sua vez, “resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (STJ, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). (...)
Neste passo, verifico, conforme devidamente demonstrado nos autos, que a personalidade do acusado é desviado dos valores jurídico-criminais e portando deve ser valorada
; (...) g) Motivos do crime: O motivo do delito é próprio tipo penal, nada tendo a se valorar; f) Circunstâncias do crime: As circunstâncias em que o crime ocorreu são as normais da espécie, nada tendo a se valorar;
g) Consequências do crime: As consequências são desfavoráveis, eis que do crime fogem ao tipo penal, a considerar as declarações da vítima, que inclusive declarou em audiência que até hoje “vê o acusado a agredindo”
; h) Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

– Quanto ao crime do art. 329, caput, do Código Penal.

a) Culpabilidade: Trata-se da reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo que se valorar;
b) Antecedentes: O réu se revela possuidor maus antecedentes, pois, conforme se verifica pela certidão de fl. 90, existe condenação em desfavor deste, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput (2 vezes), c/c artigo 70, todos do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0007588-64.2013.8.08.0047, que tramitou perante o juízo da Comarca de São Mateus-ES
; c) Conduta Social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
d
) Personalidade:
por sua vez, “resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (STJ, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). (...)
Neste passo, verifico, conforme devidamente demonstrado nos autos, que a personalidade do acusado é desviado dos valores jurídico-criminais e portando deve ser valorada
; (...) e) Motivos do crime: é próprio tipo penal, nada tendo a se valorar; f) Circunstâncias do crime: As circunstâncias em que o crime ocorreu são as normais da espécie, nada tendo a se valorar; g) Consequências do crime: As consequências não são desfavoráveis, considerando as declarações das vítimas perante este Juízo; h) Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do crime. (...)”
(Grifei)

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)

(Grifei)

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

De uma análise dos argumentos perfilhados, depreende-se que as motivações para negativar a vetorial da culpabilidade – em relação a ambas as vítimas – foram extraídas diretamente do arcabouço probatório e foram baseadas em elementos concretos colhidos dos autos, que, de fato, extrapolam o tipo penal.

Isso porque, o fato do acusado ter empenhado uma multiplicidade de golpes para atingir as vítimas constitui fundamentação adequada a ensejar a negativação, sendo circunstância que enseja maior reprovabilidade. Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP). REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. EMBRIAGUEZ. LESÃO NO ROSTO. DECOTE DE INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADO À VÍTIMA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...)
3. A multiplicidade de golpes dados na vítima denotam a maior reprovabilidade do agir do réu, sendo argumento apto a exasperar a culpabilidade.
4. A circunstância de ter o réu agido sob efeito de substâncias alcoólicas é elemento válido a aumentar a pena-base, já que o estado de embriaguez altera as suas condições normais psicomotoras, potencializando o perigo da conduta. 5. Em relação às consequências do crime, também agiu acertadamente o magistrado singular, ao considerar que a agressão no rosto é dotada de maior grau de reprovabilidade, já que, de fato, imprime maior constrangimento e sofrimento à vítima, pela humilhação e exposição social a que fica submetida. 6. Quanto à fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, diante da ausência de pedido expresso da acusação na denúncia, de rigor a sua exclusão (Tema repetitivo nº 983/STJ). 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.

(TJMA, ACr nº 0000944-62.2019.8.10.0040, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Segunda Câmara Criminal; DJ: 22.08.2024) (Grifei)

_______________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. AVALIAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
MAJORAÇÃO MANTIDA. I. A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. É o grau de reprovabilidade social da conduta merece. II.
No caso, a análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida, uma vez que se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, considerando a multiplicidade de golpes desferidos pelo réu, todos comprovados no laudo pericial.
III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT, APR nº 2017.05.1.000733-9 120.9433, Rel. Des. Nilsoni de Freitas, Terceira Turma Criminal, J. 17.10.2019) (Grifei)

Da mesma forma, verifica-se que o réu possui condenação transitada em julgado na época dos fatos referente à Ação Penal nº 0007588-64.2013.8.08.0047, sendo apta a configurar maus antecedentes, conforme fundamentação expressa.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

Isto é, para a aferição da vetorial da personalidade, é desnecessária a existência de laudo técnico, mas apenas o exame pelo julgador, de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente.

Ocorre que, na hipótese, nenhum elemento concreto dos autos foi apontado para a valoração negativa dessa circunstância, pois o Juízo de primeira instância apenas afirmou, nas três avaliações, que “
a personalidade do acusado é desviado dos valores jurídico-criminais e portando deve ser valorada
”, padecendo, portanto, da idoneidade necessária.

No que se refere às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ), observa-se que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente,
quanto à vítima Marcela de Jesus Alves
, não é adequada para embasar o referido vetor.

O fato da vítima não querer reatar o relacionamento com o acusado quanto este sair da prisão (trecho extraído do depoimento prestado nos autos), configura mera consequência
prevista
do delito ora disposto, não sendo capaz de extrapolar o tipo penal incriminador.

Noutro giro, em relação à vítima Luciana Alves de Jesus, foi esclarecido em Juízo que “
até hoje lembra das agressões que sofreu do acusado e que ficou quinze dias sem poder
trabalhar em razão de dor na coluna resultante dos socos que levou do acusado
”, situação que evidencia o elevado grau de alcance do resultado do delito cometido.

Dessa forma, uma vez verificada a inadequação da análise das circunstâncias judiciais (personalidade e consequências do crime quanto à vítima Marcela) e porque remanescem vetoriais desfavoráveis ao recorrente, a pena-base fixada deve ser redimensionada.

(i) Quanto à vítima Marcela de Jesus Alves (art. 129, §9º, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 11.340/06).

Na
1ª fase
da dosimetria, utilizando-me do critério perfilhado pelo édito condenatório (4 meses por circunstância), e afastando as vetoriais da personalidade e das consequências do crime, readequado a reprimenda basilar para
11 (onze) meses de detenção
.

Por fim, presente a agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em
1 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, a qual se torna definitiva diante da ausência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

(ii) Quanto à vítima Luciana Alves de Jesus (art. 129, §9º, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 11.340/06).

Na
1ª fase
da dosimetria, utilizando-me do critério perfilhado pelo édito condenatório (4 meses por circunstância), e afastando a vetorial da personalidade, readequado a reprimenda basilar para
1 (um) ano e 3
(
três
) meses de detenção
.

Por fim, presente a agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em
1 (um) ano,
5 (cinco) meses
e 25 (
quinze
) dias de detenção
, a qual se torna definitiva diante da ausência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

(iii) Quanto ao crime do art. 329, caput, do Código Penal.

Na
1ª fase
da dosimetria, utilizando-me do critério perfilhado pelo édito condenatório (3 meses por circunstância), e afastando a vetorial da personalidade, readequado a reprimenda basilar para
5 (cinco) meses de detenção
.

Por fim, presente a agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em
5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, a qual se torna definitiva diante da ausência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Procedendo com a aplicação cumulativa das penas (art. 69, do Código Penal), redimensiono a pena final do acusado para
3 (três) anos e 15 (quinze) dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da reprimenda, tendo em vista a condição de reincidente do acusado.

Finalmente, acerca da assistência judiciária gratuita, é entendimento majoritário deste Sodalício que “
a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
” (TJES, ApCrim nº 035200062616, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 21.09.2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena definitiva do réu para
3 (três) anos e 15 (quinze) dias de detenção
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)